Tribunal: TJMT
Processo: 1003042-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003042-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (IMPETRANTE), RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 002.826.101-11 (PACIENTE), juizo da 3a vara de jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
– FUNDAMENTAÇÃO ININÔNEA APRESENTADA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA

Constatada a utilização de fundamentos inidôneos no decreto de prisão preventiva, desprovidos da concretude necessária, porquanto baseados na gravidade abstrata do delito e, genericamente, na necessidade de acautelar o meio social, configura-se o constrangimento ilegal, de modo que a medida constritiva deve ser revogada.

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rafael Oliveira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro de 2022 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, e teve sua prisão convertida em preventiva.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que a segregação é medida excepcional e subsidiária, a qual deve ser aplicada somente quando insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Ademais, destaca que o beneficiário possui bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo.

Desse modo, aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, aplicando-se, caso necessárias, as medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 119097472). (...)” –
Id. 119303956, p. 1.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 119303956).

As informações foram juntadas aos autos (Id. 119849996).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 121947452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Rafael Oliveira da Silva
, que se encontrava preso cautelarmente desde o dia 8 de janeiro de 2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Ressai dos autos que a Polícia estava em rondas e deparou-se com o beneficiário em seu veículo, no estacionamento do Restaurante Chaleira, na cidade de Jaciara/MT, o qual estava fechado, e, em decorrência disso e do horário, a guarnição decidiu abordá-lo. Na busca no interior do automóvel foi encontrada a substância entorpecente apreendida.

Nessa oportunidade, o paciente relatou que teria sido contratado para transportar o entorpecente de uma localidade à outra, por certa quantia em dinheiro e em droga.

Em decorrência disso, ele foi preso em flagrante delito e, ao homologar a prisão, a autoridade apontada como coatora a converteu em preventiva com fulcro na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual (Id. 119097472).

Irresignado, o impetrante propôs a presente ação constitucional a fim de restituir a liberdade do beneficiário, ao argumento, em suma, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea; ressaltando os predicados pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante exposto em sede de liminar, observo que a pretensão liberatória comporta provimento.

Importante salientar
que o exame acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, porque é medida de
caráter excepcional
.

Outrossim, o artigo 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de
necessidade e de adequação
, logo a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo
concreto
à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

In casu
, verifica-se que o decreto constritivo carece de motivação apta a demonstrar a real necessidade da prisão do beneficiário, pois o juiz de primeira instância não logrou êxito em demonstrar o risco efetivo da liberdade do paciente, e, por conseguinte, os requisitos indispensáveis previstos no artigo 312 do CPP, uma vez que para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a demonstração, com esteio em dados do caso concreto, dos pressupostos exigidos pelos artigos 313 e 312 do CPP.

Sobre o tema, convém trazer o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores, de que a gravidade abstrata do crime imputado ao agente não é capaz de lastrear a adoção da medida
ultima ratio,
matéria que inclusive deu ensejo aos
Informativos n. 0442 e 0426 do STJ
,
in verbis
:

“(...) 3. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura, ou a manutenção em liberdade, do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 4. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes.
5. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 5. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva da paciente, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau das medidas cautelares ao feitio legal.”
(
STF
-
HC
130723, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 250, publicado em 14.12.2015) – grifei.

“(...) A prisão preventiva justifica-se desde que demonstrada sua real necessidade com a satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP, não bastando a mera explicitação textual de tais requisitos. Não se exige, contudo, fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, analise a presença, no caso, dos requisitos legais da prisão preventiva. Assim,
o STF tem reiteradamente reconhecido como ilegais as prisões preventivas decretadas, por exemplo, com base na gravidade abstrata do delito, na periculosidade presumida do agente, no clamor social decorrente da prática da conduta delituosa, ou, ainda, na afirmação genérica de que a prisão é necessária para acautelar o meio social.
(...)”
(
STJ
-
HC
134.340-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 9/3/2010)
– negritei.

De fato, trata-se de crime que, tão somente, possui elevada gravidade, contudo é incabível a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva com base na gravidade meramente abstrata do delito.

Desse modo, é necessário que o magistrado exponha as razões que justifique a segregação cautelar, do contrário, de rigor a sua liberação, como ocorre na presente hipótese.

Quanto ao requisito do
periculum libertatis,
denota-se que a autoridade apontada como coatora não o demonstrou concretamente, ao passo que justificou a prisão na gravidade abstrata do delito, considerando, genericamente, que o referido pressuposto se encontra presente e que a prisão é necessária para acautelar o meio social, veja-se:

“(...) Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para
garantir a ordem pública
, tendo em vista que o
tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.
Desta forma, no
caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o

fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas
, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado. Neste caso, a prisão cautelar
fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social
. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade da sua conduta. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ARTICULADA ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum proferido na origem fundamentado na participação em audaz e articulada organização de tráfico de drogas, esquadrinhada após a autorização judicial de interceptações telefônicas, a evidenciar, portanto, risco para a ordem pública.2. Ordem denegada. (HC 345.141/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 19/05/2016) (grifo nosso). Sendo assim,
configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado.
Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...”. Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e
demonstrados que a liberdade do custodiado ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual
, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA (...)”
(Id. 119097472, pp. 3-4, destaquei).

Conforme mencionado anteriormente, a segregação não pode estar embasada no fato de o tráfico de drogas fomentar outras atividades criminosas, tampouco em razão de o crime em apreço causar transtornos na sociedade, de modo que é necessário ao acautelamento social, porque são fundamentos genéricos e abstratos, desprovidos da concretude necessária e apta para fundamentar a prisão cautelar.

Ademais, considerações sobre a periculosidade abstrata do agente, presumindo-se que ele pode voltar a delinquir e alegando-se, vagamente, que as medidas cautelares diversas são insuficientes, são fundamentos inidôneos para embasar a medida excepcional que é a prisão cautelar, mesmo porque constata-se que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis e há ressaltar que ele não só é primário como não possui nenhum outro registro criminal em seu desfavor, de forma que o fato delitivo em apreço é fato isolado em sua vida.

Nesse ponto, saliento que, embora as condições pessoais favoráveis do agente não sejam aptas, por si sós, a ensejar a liberdade provisória, deve-se levar em consideração as demais particularidades do caso, a fim de, somadas a tais fatores positivos do sujeito, demonstrarem a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da
ultima ratio
.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA NO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – PERTINÊNCIA – PRIMARIEDADE DO AGENTE E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS DO AGENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE CONDIÇÕES. A prisão cautelar decretada com o fim de acautelar o meio social tão somente pela gravidade abstrata do delito, e pelo receio de que o paciente volte a delinquir, é motivação inidônea, consubstanciada em mera presunção, mormente quando se trata de paciente primário, que não ostenta outros registros criminais, e não há nenhuma demonstração de que seja dotado de alta periculosidade.”
(TJMT,
HC
1012144-79.2018.811.0000, julgado em 14.11.2018, publicado no DJe 23.11.2018).

Sendo assim, não obstante a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, não ficou demonstrado concretamente a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras da medida constritiva, previstas no artigo 312 do CPP, motivo pelo qual entendo que a segregação do paciente não se mostra medida imprescindível neste momento processual, além de se mostrarem suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Oportuno destacar que, caso seja descumprida qualquer das medidas cautelares impostas, poderá ser novamente aplicada, agora com fundadas razões, a medida segregatícia.

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial
,
concedo a ordem
vindicada para revogar a prisão preventiva do beneficiário
Rafael Oliveira da Silva
, devendo ser observadas as medidas cautelares estabelecidas em sede de liminar, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022